Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709953-56.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JURANDIR JOSE DOS SANTOS APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JURANDIR JOSÉ DOS SANTOS em face da r. sentença de ID 53307014 prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos ação de rescisão contratual com restituição de valores c/c danos morais, ajuizada pelo apelante em desfavor de G44 BRASIL S.A e OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recurso foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, tendo o apelante afirmado que seria beneficiário da gratuidade de justiça (ID 53307017 - Pág. 2). Ocorre que, ao compulsar os autos, constata-se que a aludida benesse foi indeferida ao autor, ora apelante, pela ilustre Magistrada a quo (ID 53306743 - Pág. 1). Ademais, o recorrente não formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, nesta instância recursal. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora